Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709859-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., EBAZAR.COM.BR. LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a afirmada perda do objeto do presente recurso (id. 25573934). Brasília, DF, em 31 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator